Tribunal: TCU
Processo: 027.931/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.931/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clotilde Pereira Prado Calado (XXX.954.127-XX); Elizabeth Medeiros Vargas (XXX.041.837-XX); Elizabeth de Oliveira Santos (XXX.563.507-XX); Irinea Barbara Gioseffi do Nascimento (XXX.375.507-XX); Ivonilde Carneiro Alves (XXX.978.517-XX); Laura Nobrega Dutra de Sa (XXX.949.867-XX); Maria de Nazareth de Franca Caldas (XXX.987.007-XX); Martha Maria Peres Lins (XXX.333.487-XX); Mary Walquiria dos Santos (XXX.354.549-XX); Nilza dos Santos Barbosa Luiz (XXX.683.897-XX); Wanda de Castro Oliveira (XXX.509.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.